Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO.

1. O princípio do juiz natural exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las.

2. É cediço que a competência territorial é, em regra, relativa e não pode ser conhecida de ofício. Sua fixação, contudo, deve observar as normas constitucionais e legais. Ademais, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido.